Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-07.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018653-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TASSIO XAVIER CLAUDINO - CPF: 024.429.441-03 (RECORRENTE), BARBARA CRISTINA MOCELLI STEINBRUCH - CPF: 319.862.398-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL. ESTORNO DE VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de estorno de valor em transação realizada por meio de plataforma de pagamento digital. O autor alegou ter vendido aparelho celular pela internet e recebido pagamento fracionado via PIX, Infinity Pay e Mercado Pago, sustentando que parte do valor (R$ 1.250,00) foi posteriormente estornado pela plataforma, de forma indevida, após contestação do comprador. Pleiteou a responsabilização da empresa ré por ilícito contratual e falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a plataforma de pagamento digital pode ser responsabilizada por danos materiais e morais em razão de estorno de valores decorrente de contestação apresentada pelo comprador, quando ausente comprovação da entrega do produto e da regularidade da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação mínima e objetiva da entrega do produto, como recibos, rastreamento, ou confirmação de recebimento, inviabiliza a responsabilização da plataforma de pagamento pelo estorno.

4.

A declaração unilateral de testemunha sem fé pública e o boletim de ocorrência, desacompanhados de outras provas, não têm força suficiente para comprovar a versão apresentada pelo autor.

5.

A inversão do ônus da prova, mesmo aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o autor de apresentar indícios mínimos para sustentar suas alegações.

6.

O estorno realizado pela ré encontra amparo em seus Termos e Condições de uso, devidamente aceitos pelo autor ao utilizar a plataforma, e decorreu de contestação junto à administradora do cartão de crédito, sendo procedimento contratualmente previsto.

7.

Inexistindo prova de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da plataforma, não se justifica sua responsabilização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018653-07.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Tassio Xavier Claudiono

Recorrido(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por entender que não restou demonstrada a ocorrência de ilícito por parte da demandada.

Em síntese, o autor alega ter comercializado um aparelho celular da marca Samsung, modelo S22 Ultra, no valor de R$ 3.000,00, a um comprador identificado como Ivanildo Rodrigues de Oliveira, por meio de anúncio realizado em rede social, com pagamento supostamente fracionado via PIX, Infinity Pay e Mercado Pago.

Alega que, passados mais de 30 dias da entrega do aparelho, foi surpreendido com estorno do valor de R$ 1.250,00 por iniciativa da plataforma ré, que atribuiu a medida à contestação feita pelo comprador junto à administradora de cartão de crédito.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que não há prova minimamente robusta da efetiva entrega do produto ao comprador, tampouco da regularidade da transação que originou o valor estornado.

O único elemento nesse sentido é uma declaração unilateral de testemunha, sem fé pública, tampouco acompanhada de qualquer meio probatório objetivo — a exemplo de recibo, rastreamento, assinatura de recebimento, ou mesmo registro de localização ou mensagens de confirmação de entrega.

Além disso, ainda que o autor tenha apresentado comprovantes parciais de pagamento via PIX, no valor total de R$ 500,00, não há comprovação do repasse de valores pelas outras plataformas mencionadas, tampouco há demonstração de que a parte ré tenha agido fora dos parâmetros contratuais assumidos entre as partes.

Outrossim, a alegação de que a plataforma agiu de forma arbitrária ao proceder ao bloqueio do valor carece de respaldo. A ré, em sua contestação, demonstrou que o estorno foi motivado por reclamação formal junto à administradora do cartão de crédito utilizado na transação, procedimento este previsto em seus Termos e Condições de uso, aos quais o autor aderiu ao utilizar os serviços.

Não se pode imputar falha à ré pelo simples fato de ter processado uma contestação que, conforme as regras da bandeira do cartão, ensejou o estorno do valor.

Vale destacar, ainda, que não se verifica, nos autos, qualquer elemento que comprove falha na prestação de serviço ou conduta ilícita por parte da plataforma, tampouco se evidencia, de forma cabal, que a dívida que o autor afirma ter suportado decorra exclusivamente da conduta da ré, e não da ausência de comprovação da entrega do bem.

Importa ressaltar que, embora se tenha deferido a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, essa inversão não exime a parte autora do dever de colaborar para o deslinde do feito, apresentando elementos mínimos que sustentem suas alegações. No caso, o autor não logrou êxito em produzir prova suficiente, limitando-se à narrativa pessoal e ao boletim de ocorrência, o qual, por sua natureza, constitui prova unilateral e meramente noticiadora do fato.

Diante desse cenário, não se constata qualquer falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da ré por danos materiais ou morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025